Tribunal: TJSP
Processo: 1031656-27.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão do creditamento indevido do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Notas Fiscais de aquisição que continham como destinatário estabelecimento diverso daquele no qual os créditos foram apurados – Violação ao artigo 61, §4o, do Regulamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em razão do creditamento indevido do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Notas Fiscais de aquisição que continham como destinatário estabelecimento diverso daquele no qual os créditos foram apurados – Violação ao artigo 61, §4o, do Regulamento do ICMS.
1. Adoção do regime centralizado de apuração do ICMS que não afasta a ocorrência da infração – Artigos 96 a 102 do RICMS - Legislação paulista estabelece um procedimento claro e específico para que os saldos devedores e créditos de cada um dos estabelecimentos do mesmo titular possam ser centralizados para fins de compensação – Aproveitamento do benefício fiscal que demanda a observância das obrigações acessórias, a fim de viabilizar a fiscalização e controle, bem como não prejudicar a arrecadação fiscal.
2. Ausência de violação ao princípio da não-cumulatividade – Centralização de apuração do ICMS que é um benefício – Compensação dos créditos que pode ser realizada por cada estabelecimento ou de forma centralizada, desde que observadas as diretrizes legais.
3. Irrelevância do aspecto subjetivo do sujeito passivo para a caracterização da infração tributária – Artigo 136 do Código Tributário Nacional – No mais, o erro procedimental perdurou por quase dois anos, o que afasta eventual equívoco pontual.
4. Crédito estornado que não pode ser abatido do crédito glosado – Estorno que decorreu do imposto creditado na entrada de mercadorias que foram objeto de posterior prestação de serviços não tributada pelo ICMS, calculado com base no valor global das operações de saída – Operações de saída não tributadas que não estão restritas ou correlacionadas às entradas objeto da autuação – Valor estornado que não se refere ao montante irregularmente creditado.
5. Multa punitiva que deve ser calculada sobre o valor atualizado do crédito indevidamente escriturado ou não estornado - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal.
6. Cálculo dos juros de mora de acordo com a Lei Estadual no 16.497/17 – Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União.
7. Juros de mora que deverão ser novamente calculados em liquidação de sentença, observando o comento do artigo 96, inciso II, da Lei no 6.374/89, a fim de apurar eventual saldo a favor da parte autora.
8. Sentença integralmente mantida – Reexame necessário e recursos de apelação improvidos.